Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE DESPACHANTE. INOCORRÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA DO FORNECEDOR PARA PROCEDER À ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO BEM. DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DE DESCASO DO FORNECEDOR. DESCABIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de indenização por dano moral decorrente de atraso em promover a alteração da titularidade de veículo adquirido pela demandante e na entrega da documentação do automóvel.
2. Inicialmente, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso à autora/recorrente apresentar, na fase recursal, documentos que já se encontravam em seu poder desde a fase instrutória. Cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, na forma do Art. 435, caput e Parágrafo Único, CPC. Descabido o conhecimento do recurso no que tange a documentação acostadas aos autos com o recurso. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal acolhida.
3. No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os termos dos Art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme o Parágrafo Único do Art. 7.o do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
5. No caso, o Contrato de Compra e Venda demonstra que a parte autora adquiriu veículo alienado pela parte ré, com serviço de despachante no valor de R$790,00, na data de 21/06/2021(ID 39292588).
6. Conforme as informações cadastrais acostadas aos autos pela parte ré, a alteração administrativa da titularidade do veículo ocorreu na data de 07/07/2021 (ID 39292746).
7. Com efeito, verifica-se a inocorrência de demora excessiva quanto ao dever contratual do réu de promover a alteração administrativa da propriedade.
8. Em relação ao atraso para entregar a documentação do veículo à autora, as conversas realizadas por intermédio de aplicativo, apresentadas por ambas as partes (ID 39292742 - Pág. 4), demonstram a inocorrência de descaso ou desídia do fornecedor.
9. Ademais, a parte ré logrou comprovar que durante a pandemia de Covid19 o DETRAN/DF experimentou problemas na emissão de documentos e na alteração de placa de veículos para o modelo MERCOSUL (ID 39292745 - Pág. 8), o que afasta a responsabilidade do fornecedor em razão da falha na prestação do serviço de despachante decorrer de culpa exclusiva de terceiro (Art. 14, §3o, II, CDC).
10. Nesse cenário, ainda se considerada a alegação de impossibilidade de utilizar o veículo por 6 (seis) meses, período em que a filha autora esteve comprovadamente internada em hospital, descabida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a ausência de ofensa a atributos da personalidade ocasionada pela parte ré.
11. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
12. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
13. Condenada a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.